Tribunal: TJSP
Processo: 2183324-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de pagamento dos honorários com os valores penhorados nos autos – Recurso do executado – Descabimento – A penhora tem natureza de ato executivo que visa, exclusivamente, a satisfação do crédito perseguido pelo credor e possui como um dos seus efeitos a garantia do juízo – Valores bloqueados na conta bancária do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de pagamento dos honorários com os valores penhorados nos autos – Recurso do executado – Descabimento – A penhora tem natureza de ato executivo que visa, exclusivamente, a satisfação do crédito perseguido pelo credor e possui como um dos seus efeitos a garantia do juízo – Valores bloqueados na conta bancária do devedor que não mais compõem a sua esfera patrimonial – Pedido subsidiário de gratuidade judiciária que não pode ser conhecido, diante do recolhimento do preparo recursal – Conduta contraditória - Decisão mantida - Recurso não provido, na parte conhecida.